Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDAE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que trata da revisão de cláusulas contratuais bancárias alegadamente abusivas, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, a apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
3. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos.
4. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que são válidas as tarifas de avaliação e de registro do contrato, salvo se provado que o serviço não foi prestado ou que o encargo é excessivamente oneroso.
5. É lícita a cobrança da tarifa de cadastro desde que expressamente pactuada e não implique vantagem excessiva em favor da instituição financeira, conforme previsão contida no art. 3o, I, da Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação alterada pela Resolução CMN n. 4.021/2011 e complementada pela Tabela I – Padronização de Serviços Prioritários – Pessoa Natural prevista neste último regulamento.
6. No caso, as tarifas de avaliação do bem, de cadastro e de registro do contrato de avaliação foram efetivamente contratadas, e são válidas, tendo em vista que foram incluídas no financiamento por opção da própria consumidora. Ademais, os serviços de avaliação do bem e de registro do contrato foram devidamente realizados, conforme laudo de vistoria e comprovante de registro de gravame juntados na contestação do banco.
7. No julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Na situação concreta, verifica-se que o seguro prestamista foi contratado por livre escolha da apelante, por se tratar de item devidamente mencionado no contrato e inexistir elemento comprobatório da alegada abusividade.
8. Recurso conhecido e desprovido.